Tribunal: STF
Processo: ARE 1538992
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha lavra pela qual foi provido o recurso extraordinário com agravo interposto pela ora embargante e julgado parcialmente procedente o recurso extraordinário. 



     



    2. Nos embargos de declaração, a parte embargante alega ter havido omissão no tocante à fixação de honorários sucumbenciais. Ressalta tratar-se de ação de natureza declaratória. Requer que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC (e-doc. 154).



    3. A embargada manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos de declaração, sob a alegação de que "não há motivo que justifique a interposição de embargos de declaração, sendo que a pretensão da embargante, na verdade, é modificar a r. decisão" (e-doc. 160).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Razão assiste à parte embargante.



    5. Ao contrário do que consta da decisão recorrida, o presente processo não é um mandado de segurança, mas, sim, uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária (e-doc. 3). Assim, incabível a aplicação do enunciado nº 512 da Súmula do STF, que prevê a impossibilidade de condenação de honorários advocatícios em mandado de segurança.



    6. No caso, entendo incabível a fixação ou o arbitramento de honorários na fase de liquidação de sentença, em razão da natureza meramente declaratória da ação. Verifico, ainda, que foi atribuído à causa valor irrisório (e-doc. 3, p. 35), hipótese em que se admite a definição por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, com base nos critérios estabelecidos nos incisos do § 2º do mesmo artigo.



    7. Ademais, da análise dos autos, observa-se que no recurso extraordinário se impugnou a cobrança de ISS sobre serviços postais (item 26.01), matéria afastada pela decisão embargada, em conformidade com os parâmetros estabelecidos na ADI nº 4.784/DF. No entanto, o pedido inicial também visava à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao ISS incidente sobre o item 17.08 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, ponto em que a ora embargante foi sucumbente.



    8. Conclui-se ter ocorrido sucumbência recíproca, devendo haver condenação de ambas as partes a arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.



    9. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, para corrigir erro material e a parte dispositiva da decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação: 



    “Ante o exposto, dou provimento ao agravo em recurso extraordinário para, desde logo, julgar parcialmente procedente o recurso extraordinário, no sentido de afastar a incidência do ISSQN sobre a empresa de franquia postal recorrente, nos termos do que fixou o Pretório Excelso na ADI nº 4.784/DF, apenas no tocante ao item 26.01 da lista anexa à Lei Complementar nº 116, de 2003.



    Considerada a sucumbência recíproca, reformo o acórdão para condenar ambas as partes, igualmente, às custas processuais, nos termos do art. 86 do CPC, e ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte.”



    10. Ficam mantidos, no mais, os fundamentos da decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator